Tribunal: TJES
Processo: 5008205-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que, ao julgar embargos à execução fiscal, manteve a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal da Serra no valor de R$ 24.208,48. O apelante sustenta inexistência de infração consumerista e, subsidiariamente, requer a redução da penalidade por desrespeito aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do fornecedor configura infração às normas de proteção e defesa do consumidor apta a justificar a aplicação de multa administrativa; e (ii) estabelecer se o valor da penalidade fixada pelo PROCON observa os critérios legais do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo demonstra que a consumidora buscou alteração da data de vencimento de sua fatura, sem obter solução administrativa junto ao fornecedor.

O fornecedor deixou de responder às Cartas de Informações Preliminares encaminhadas pelo órgão de proteção ao consumidor e não apresentou proposta de acordo em audiência de conciliação, circunstâncias que evidenciam o descumprimento de deveres inerentes à política de proteção e defesa do consumidor.

A constatação de desrespeito às normas consumeristas legitima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON.

A multa administrativa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

A sanção administrativa possui natureza pedagógica e repressiva, destinando-se à punição da conduta ilícita e à prevenção de sua reiteração.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre a dosimetria da multa administrativa quando o valor fixado se mostra desproporcional às circunstâncias concretas da infração.

O montante originalmente arbitrado não guarda correspondência adequada com a gravidade da infração consistente na não alteração da data de vencimento da fatura de cartão de crédito, impondo-se sua redução.

A redução da multa em cinquenta por cento preserva as finalidades sancionatória e pedagógica da penalidade, sem esvaziar sua eficácia.

A adequação judicial do valor da multa por critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade não configura declaração de inconstitucionalidade nem viola a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de deveres administrativos perante o PROCON caracteriza infração às normas de proteção e defesa do consumidor e legitima a aplicação de multa administrativa.

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa quando o valor fixado se revela desproporcional à gravidade da infração.

A fixação da multa prevista no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução judicial do valor da multa por juízo de legalidade não configura afronta à cláusula de reserva de plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57 e parágrafo único; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008205-52.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que, ao julgar embargos à execução fiscal, manteve a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra no valor de R$ 24.208,48. O apelante sustenta inexistência de infração consumerista e, subsidiariamente, requer a redução da penalidade por desrespeito aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do fornecedor configura infração às normas de proteção e defesa do consumidor apta a justificar a aplicação de multa administrativa; e (ii) estabelecer se o valor da penalidade fixada pelo PROCON observa os critérios legais do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo demonstra que a consumidora buscou alteração da data de vencimento de sua fatura, sem obter solução administrativa junto ao fornecedor.

O fornecedor deixou de responder às Cartas de Informações Preliminares encaminhadas pelo órgão de proteção ao consumidor e não apresentou proposta de acordo em audiência de conciliação, circunstâncias que evidenciam o descumprimento de deveres inerentes à política de proteção e defesa do consumidor.

A constatação de desrespeito às normas consumeristas legitima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON.

A multa administrativa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

A sanção administrativa possui natureza pedagógica e repressiva, destinando-se à punição da conduta ilícita e à prevenção de sua reiteração.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre a dosimetria da multa administrativa quando o valor fixado se mostra desproporcional às circunstâncias concretas da infração.

O montante originalmente arbitrado não guarda correspondência adequada com a gravidade da infração consistente na não alteração da data de vencimento da fatura de cartão de crédito, impondo-se sua redução.

A redução da multa em cinquenta por cento preserva as finalidades sancionatória e pedagógica da penalidade, sem esvaziar sua eficácia.

A adequação judicial do valor da multa por critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade não configura declaração de inconstitucionalidade nem viola a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de deveres administrativos perante o PROCON caracteriza infração às normas de proteção e defesa do consumidor e legitima a aplicação de multa administrativa.

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa quando o valor fixado se revela desproporcional à gravidade da infração.

A fixação da multa prevista no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução judicial do valor da multa por juízo de legalidade não configura afronta à cláusula de reserva de plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57 e parágrafo único; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008205-52.2021.8.08.0048

VOTO

Após proferido o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Inicialmente, constatado o desrespeito às normas consumeristas, reputo correta a aplicação de penalidade.

Acerca do
quantum,
verifico que o PROCON municipal fixou a reprimenda em R$ R$24.208,48, montante que foi mantido pelo juízo
a quo
.

No ponto, relembro que a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que a penalidade merece ser reduzida à metade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida (não alteração da data de vencimento da fatura do cartão de crédito).

Consigno que a redução cumpre as finalidades do instituto, servindo como reprimenda e desestímulo à reiteração da conduta.

Adianto que a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorre de juízo de legalidade, em que verificada a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

De conseguinte,
DIVIRJO
PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a penalidade em 50% (cinquenta por cento)
.

Sobre o novo montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão final que reduziu o seu valor, além de juros de mora a partir da constituição definitiva do crédito, segundo o índice da caderneta de poupança.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, observada a isenção legal de custas em favor da Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008205-52.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, trata
-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE SERRA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a higidez da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra no valor histórico de R$ 11.493,62, que, atualizado pelas frações de mora e correção monetária cabíveis, atingiu o patamar executado de R$ 24.208,48, oportunidade em que condenou a instituição financeira apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pedi vista dos autos após a divergência inaugurada pelo e.
Desembargador Fábio Brasil Nery,
afeta à
necessidade de intervenção do Poder Judiciário sobre o
quantum
da penalidade administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Serra, em face da alegada violação aos critérios do artigo 57 do CDC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Peço,
de antemão,
a mais respeitosa venia ao ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery para divergir de seu posicionamento e acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, mantendo a integralidade da multa administrativa.

Como premissa imperativa, cumpre registrar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), baliza limitadora da atuação do gestor e do fiscal, os quais apenas podem agir segundo as regras autorizativas delineadas na legislação de regência.

Nesse diapasão, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos sancionatórios do PROCON deve restringir-se à análise da legalidade, do respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para reapreciar critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de violar frontalmente o dogma constitucional da Separação dos Poderes, plasmado no artigo 2º da Carta Magna de 1988.

Note-se que a
intervenção judicial na dosimetria das multas do PROCON é medida absolutamente excepcional, cabível tão somente quando demonstrada ilegalidade flagrante ou manifesto desvio dos parâmetros legais objetivos, o que não ocorre quando o órgão administrativo atua nos estritos contornos da legislação de regência.

Tal ocorre pois o
ato administrativo de aplicação de multa pelo PROCON goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus incumbe ao administrado.
Logo, c
onstatado que a dosimetria da pena atendeu aos parâmetros fixados no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nas normas locais específicas, revela-se descabida a intervenção judicial, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

Na hipótese
, o processo administrativo indica que a consumidora buscou o PROCON Municipal de Serra diante da impossibilidade de obter a simples alteração da data de vencimento de sua fatura do dia 08 para o dia 10 de cada mês, bem como diante do absoluto descaso da instituição financeira em lhe fornecer cópias básicas do seu próprio contrato e do carnê de pagamento.

Não obstante as tentativas de solução direta com a empresa, e o envio de duas Cartas de Informações Preliminares (CIP) pelo PROCON — as quais foram solenemente ignoradas pela instituição bancária —, o BANCO PAN S.A. manteve postura recalcitrante, recusando-se a apresentar proposta de acordo em audiência conciliatória e forçando a autuação da autarquia consumerista.

Nesse cenário, afastar a ocorrência de infração sob a alegação do princípio do
pacta sunt servanda
representa uma simplificação inaceitável. O cerne da autuação reside na resistência injustificada, na falha grave no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), na sonegação de informações básicas e na criação de obstáculos injustificados para que a consumidora vulnerável exercesse direitos comezinhos, configurando prática abusiva e violação expressa aos artigos 6º, inciso III, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Especificadamente no que concerne à divergência, tenho que a
modificação ou mitigação do resultado econômico decorrente da aplicação de fórmulas de cálculo expressamente traçadas pela Administração Pública, valendo-se apenas de
conceitos jurídicos indeterminados
e de
mera subjetividade do julgador,

possui o condão de
consubsta
nciar
vício de fundamentação, em testilha com as regras esculpidas no artigo 489, § 1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015.

Destaque-se que para o Poder Judiciário alterar a dosimetria de sanção administrativa fixada de forma motivada pela Administração, exige-se a demonstração de erro objetivo na base de cálculo ou a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade do ato normativo que ampara o cálculo, sob pena de vulnerar a legalidade e a Separação de Poderes.

Asseverar,
brevemente
, que a multa aplicada pelo PROCON "
não se mostra proporcional
", sem realizar o enquadramento analítico dos parâmetros fixados no artigo 57 do CDC e na Instrução de Serviço nº 19/2008, e sem apontar as premissas numéricas específicas do caso concreto, redundará em decisão cujo raciocínio se prestaria a justificar qualquer outra redução de multa de forma arbitrária.

Noutras palavras
, para
que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (TJRJ; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

No caso em apreço,
a
fixação da penalidade administrativa em comento não decorreu de mero casuísmo ou arbítrio da autoridade fiscalizadora. Ao revés, obedeceu estritamente à dosimetria delineada no artigo 5º da Instrução de Serviço nº 19/2008, amparada pelas diretrizes do artigo 57 do CDC e do artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Vejamos os critérios de dosimetria que foram estritamente motivados no Processo Administrativo originário:

Gravidade da Infração (NAT): Enquadrada no Grupo III, Anexo I, da citada Instrução de Serviço, haja vista tratar-se de prática abusiva (art. 39 do CDC), classificada legalmente como de maior gravidade.

Porte Econômico e Condição Econômica da Autuada (PE): Classificada como Empresa de Grande Porte, estimando-se razoavelmente o faturamento mensal no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), diante da inércia e omissão deliberada da instituição em apresentar seus balanços patrimoniais quando formalmente solicitada.

Ausência de Vantagem Auferida (VAN): Fator considerado neutro ou não apurado.

Circunstância Atenuante: Aplicação do artigo 25, inciso II, do Decreto nº 2.181/97 (primariedade da conduta no âmbito do órgão municipal específico), ensejando a redução de 1/3 (um terço) do valor da multa, conforme preconiza o artigo 6º da IS nº 19/2008.

Aplicados tais fatores objetivos à fórmula matemática, obteve-se o valor de R$ 11.493,62, o qual, atualizado monetariamente para fins de execução fiscal, resultou no patamar de R$ 24.208,48.

Vê-se, pois, que a autoridade administrativa trilhou caminho de absoluta transparência, isonomia e amparo legal. Como o Poder Judiciário poderia afastar esse cálculo objetivo para, por mera intuição e arbítrio pessoal, definir que o valor "correto" seria exatamente 50% daquele obtido por intermédio da
normativa administrativa
? Por qual metodologia jurídica se alcançaria esse novo valor? Por que não 40% ou 60%?

O afastamento das fórmulas matemáticas objetivas da Administração em prol de julgamentos subjetivos solapa a segurança jurídica e retira da sanção o seu caráter pedagógico, fomentando a perniciosa teoria do "ilícito lucrativo" (
efficient breach
).

Impende destacar que a redução sistemática e sem amparo objetivo das multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor produz efeito colateral nefasto: torna lucrativo o descumprimento da legislação consumerista pelas grandes corporações financeiras.

Para uma instituição financeira com capital social de bilhões de reais, arcar com multas administrativas excessivamente reduzidas pelo Poder Judiciário compensa substancialmente em face dos lucros obtidos com o desrespeito sistemático aos direitos dos consumidores. A sanção administrativa deve possuir severidade suficiente para dissuadir a reiteração da conduta ilícita e estimular o aprimoramento na prestação dos serviços.

Se o Judiciário capixaba anula a efetividade das autuações dos PROCONs por intermédio de decisões genéricas de mitigação, estimula a judicialização excessiva, sobrecarregando a máquina judiciária e desprotegendo o polo vulnerável da relação de consumo.

Destarte, uma vez verificado que o ato administrativo sancionatório observou o devido processo legal, garantiu a ampla defesa, foi exaustivamente motivado e aplicou a dosimetria de acordo com os critérios previstos nas normas infralegais e legais de regência, impõe-se a manutenção da sua higidez integral, rejeitando-se o pleito de redução formulado pela instituição bancária apelante e rechaçando a minoração sugerida no voto divergente.

Posto isto,
acompanhando integralmente o eminente Relator e dissentindo respeitosamente da divergência, CONHE
ÇO
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença que preservou a higidez da multa administrativa executada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN

S.A
objetivando o reexame da sentença que, ao analisar
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo a higidez da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 24.208,48.

Em suas razões recursais, o
BANCO PAN
sustenta: (i) ausência de irregularidade na conduta do apelante; (ii) inexistência de infração consumerista do processo administrativo; (iii)desarmonia aos critérios legais do art. 57 do CDC (gravidade da infração e vantagem auferida); (iv) afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE SERRA
requer o não provimento do apelo.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve às alegações autorais de inexistência de infração consumerista do processo administrativo e, subsidiariamente, acaso preservada a higidez da autuação, a necessidade de redução do valor por desarmonia aos critérios legais do art. 57 do CDC e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, o processo administrativo indica que a consumidora Salma Aguiar de Almeida Pereira buscou guarida junto ao PROCON, alegando, em síntese, seu interesse em alterar a data de vencimento de sua fatura de todo dia 08, para todo dia 10.

A consumidora informou tentativa frustrada de solução direta com a empresa e ausência de resposta a duas Cartas de Informações Preliminares (CIP) enviadas anteriormente pelo órgão.

Em defesa administrativa apresentada, o Banco argumentou que a consumidora mantém o contrato de financiamento n. 69606975, o qual apesar de requerer a alteração de vencimento para todo dia 10, no ato da contratação foi informado acerca de todas as cláusulas contratuais, bem como a data de vencimento da parcela, sendo o único momento oportuno para solicitar a alteração.

O Banco foi notificado para comparecer à audiência de conciliação, contudo, o ato restou infrutífero ante a ausência de proposta de acordo por parte do banco.

Em seguida, foi proferida decisão administrativa geradora da multa em exame. Vejamos os principais trechos da decisão:

“O reclamante, já qualificado nos autos em destaque, registrou reclamação contra o reclamado por infração aos dispositivos legais da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e do Decreto Federal nº 2181, de 20 de março de 1997, originando o Processo Administrativo supra neste Órgão de Defesa do Consumidor, de acordo com histórico da ocorrência.

O consumidor relatou em suma que: "O consumidor veio a este órgão relatar que é cliente da empresa supracitada e que está tendo transtorno com a empresa, pelo fato que vem solicitando a troca da data de vencimento de sua fatura de todo dia 08 para todo dia 10, o consumidor requer ainda que seja enviada a cópia do contrato e o carnê de pagamento e não está obtendo sucesso. O consumidor já entrou em contato várias vezes com a empresa e é informado que será enviado, mas até a presente data nada foi enviado para residência do consumidor. O consumidor já abriu duas CIP junto a este órgão, no qual foi enviado para empresa na data 16 de Setembro e outra aberta no dia 03 de Novembro de 2015, porém nenhum retorno foi dado por parte da empresa. Com isso o consumidor não conseguiu resolver sua situação".

Conforme ata de audiência, não houve acordo entre as partes, sendo os autos concluídos com a Homologação da decisão de Reclamação Fundamentada com a indicação da classificação "Não Atendida", determinando a inclusão dos nomes dos Fornecedores Reclamados no Cadastro de Reclamações Fundamentadas Estadual e Nacional conforme preceitua o artigo 44 da Lei 8078/90 e 57 do Decreto 2181/97.

II - Da Fundamentação

É o relatório, passo a decidir. Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a Lei 8.078/90 regula as relações de consumo de forma a garantir o equilíbrio nos contratos firmados entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. (...)

No caso em tela, temos que o consumidor vem encontrando dificuldades em alterar a data de pagamento, posse do carnê e do contrato.

O caput do Art. 4º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) é claro ao estabelecer que o fim supremo das relações de consumo deve ser o atendimento efetivo aos anseios e necessidades dos consumidores. (..)

Verifica-se pelo relato que o fornecedor impõe obstáculos para que a reclamante altere a data do pagamento de sua fatura, posse do contrato e do seu carnê, o que vem gerando transtornos para a reclamante. (...)

Tal comportamento exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva, sujeita-o a constrangimento, estabelece obrigação abusiva, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual. (...)

Sendo assim, consideramos grave a conduta praticada pela reclamada, caracterizada pela infração aos artigos do Código de Defesa do Consumidor, devendo a Administração Pública aplicar as penalidades cabíveis ao caso.

(...)

Diante do exposto,
FIXO A PENA DE MULTA em R$ 11.493,62 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)
a ser recolhida por BANCO PANAMERICANO S.A.”

Como se depreende, a recorrente não atendeu à reclamação fundamentada do consumidor, o que culminou na atuação do PROCON, com consequente aplicação da multa em exame.

Neste particular, rememoro que esta é uma modalidade de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, cuja finalidade é a punição pela prática de ato proibido pela lei consumerista, com objetivo de coibir novas práticas análogas.

Ora, a decisão administrativa que gerou a multa questionada neste feito, ao contrário do que busca fazer crer o apelante, traz fundamentação adequada ao considerar a resistência injustificada em atender aos pleitos de alteração da data de vencimento da fatura, o que, associado ao fato de ter havido descumprimento de determinações administrativas anteriores (duas Cartas de Informações Preliminares - CIP) e a ausência de qualquer proposta ou ação para solucionar a controvérsia na audiência de conciliação, constitui elemento suficiente para justificar a aplicação da penalidade.

Nesse contexto, não prospera a tese de inexistência de infração consumerista fundamentada no princípio do
pacta sunt servanda
ou na livre pactuação de datas. O cerne da autuação não reside apenas na data prevista no contrato, mas na resistência injustificada e na criação de obstáculos para que o consumidor exerça direitos básicos, como o acesso a documentos próprios que também foram solicitados pela consumidora, como o carnê de pagamento e o contrato.

Tal conduta configura falha grave no SAC e no dever de informação, caracterizando prática abusiva ao impor dificuldades desnecessárias ao consumidor vulnerável (Art. 39, V, do CDC).

A alegação de inexistência de infração é frontalmente refutada pela contumácia da instituição financeira, que ignorou solenemente as notificações prévias do PROCON.

Em qualquer caso, levando em conta a presunção de legitimidade dos atos praticados pela administração pública, caberia ao Banco recorrente apresentar provas aptas a afastar a higidez da penalidade aplicada pelo PROCON, o que não foi cumprido no caso concreto. A esse respeito:

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não ilidida pela autuada. Ônus da prova que pertencia à empresa.
[...] (TJSP; AC 1000457-75.2020.8.26.0014; Ac. 17383327; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 27/11/2023; DJESP 04/12/2023; Pág. 2395)

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade das certidões de dívida ativa, cuja desconstituição é ônus da parte autora da ação anulatória. Inexistência de prova mínima das alegações constantes da inicial.
[...] (TJRJ; APL 0242106-87.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 02/10/2023; Pág. 378)

[...] 2.
Tendo em vista a presunção de veracidade e legalidade inerente a todo ato praticado pela Administração, recai sobre o reclamante o ônus de comprovar concretamente a violação aos ditames legais e constitucionais
. 3.
Tratando-se de embargos à execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha o feito executivo goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do embargante, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do processo administrativo tributário e na CDA
, consoante Súmula nº 34 do TJGO. 4. Não se constata ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da legalidade quando o procedimento administrativo sancionador tramita de maneira regular, culminando em decisão fundamentada à luz da legislação consumerista aplicável ao caso. 5. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui atribuição para processar, julgar e impor sanção àquele que atentar contra as condutas dispostas na legislação consumerista, incluindo a aplicação de multa, consoante inteligência dos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 5º do Decreto nº 2.181/97. [...] (TJGO; AC 5400278-27.2022.8.09.0138; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 15/06/2023; DJEGO 19/06/2023; Pág. 3416)

Finalmente, sobre a pretensão de redução da multa aplicada por potencial ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos parâmetros do art. 57 do CDC, ressalto que, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

A simples leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Senão, vejamos:

“Com estas considerações e em razão de todo o exposto, configurado o desrespeito às normas de relação de consumo, passo à análise da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada nos exatos termos dos artigos 2º, 3º e 4º da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008.

A dosimetria da pena de multa será definida com base na fórmula constante no artigo 5º da citada norma e levará em conta o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração (conforme o Anexo I) e a vantagem auferida.

A empresa autuada em desrespeito à notificação deste PROCON, não apresentou seu Balanço Patrimonial/Contábil relativo ao último exercício. Assim, com base no que estabelece o artigo 4º, § 4º da citada Instrução de Serviço este Departamento deverá estimar seu faturamento para aplicação da pena de multa.

Ante o exposto, passo a explanar os critérios que serão levados em consideração para a efetiva aplicação da pena de multa:

A infração cometida pela autuada encontra-se disposta no G
rupo III, do Anexo I, da citada Instrução (art. 2º, Anexo I, alínea c) in verbis: "realizar prática abusiva (art. 39)";
e é considerada pelo § 1º do artigo 2º da mesma como de maior gravidade.

Quanto ao Porte Econômico, da autuada é considerada
Empresa de Grande Porte
e seu faturamento mensal será estimado no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com base no Decreto nº 5.028/04, que alterou os valores fixados nos incisos I e II, do artigo 2º, da Lei nº 9.841/99.

Consideramos que não houve vantagem auferida, a reclamada incide na circunstância atenuante constante no inciso II, do artigo 25 do Decreto nº 2.181/97 pela primariedade da conduta, razão pela qual reduzo em um terço o valor da multa, em obediência ao que determina o artigo 6º da Instrução de Serviço nº 19/2008,
FIXO A PENA DE MULTA em R$ 11.493,62 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)
a ser recolhida por BANCO PANAMERICANO S.A.”

Como se extrai, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO PAN
e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a multa administrativa.

Majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR